Tribunal: TCU
Processo: 007.169/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6090/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.169/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ester Fernandes Nunes (XXX.559.021-XX); Genildo Ferreira Nunes (XXX.250.914-XX); Jacira Garcia Gaspar (XXX.676.474-XX); Jan Marcel de Almeida Freitas Lacerda (XXX.764.104-XX); Layane Pereira Pavao (XXX.892.722-XX); Marcos Andre de Oliveira (XXX.420.356-XX); Michele Lobo Castilho (XXX.096.591-XX); Vanessa Mara Chapla (XXX.100.609-XX); Wilians dos Santos Silva (XXX.534.671-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.